Tribunal: STF
Processo: RE 556154
Classe: RE
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2007-10-09
Data de publicação: 2007-10-09

Ementa:
EMENTA: RECURSO. Extraordinário. Inadmissibilidade declarada.
   Ofensa constitucional reflexa ou indireta. Agravo de instrumento
   provido para exame do extraordinário. Irrelevância. Decisão que
   não implica admissibilidade deste, nem pré-juízo sobre suas
   razões. Decisão mantida. Agravo regimental improvido. O mero
   provimento a agravo de instrumento para subida e exame de recurso
   extraordinário não implica admissibilidade deste, nem pré-juízo
   sobre suas razões.